Tribunal: STF
Processo: AI 57640
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Pelo art. 833 do CPC/39, o âmbito dos embargos infringentes é limitado pela divergência entre o voto vencido e os votos vencedores. Anulação do acórdão que decidiu sobre matéria estranha a tal divergência. Recurso extraordinário conhecido e provido.